Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e quando demonstrada que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. O fato de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal, o que resultou em sua citação por edital, não constitui, por si só, fundamento para concluir que ele pretenda se furtar à aplicação da lei penal, tampouco justifica, de forma imprescindível, a decretação da prisão cautelar, sobretudo diante da sua condição de pessoa em situação de rua.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.